Tribunal: TJSP
Processo: 2049552-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*RECURSO – Agravo de instrumento – Requisitos - Decisão agravada que determinou a retificação da penhora, para que incidisse sobre a totalidade de imóvel indivisível, preservada a meação do cônjuge estranho à execução – Irresignação sob a alegação de se tratar de bem de família – Razões dissociadas dos fundamentos da decisão agravada – Tese de impenhorabilidade, ademais, afastada em agravo

Ementa:
*RECURSO – Agravo de instrumento – Requisitos - Decisão agravada que determinou a retificação da penhora, para que incidisse sobre a totalidade de imóvel indivisível, preservada a meação do cônjuge estranho à execução – Irresignação sob a alegação de se tratar de bem de família – Razões dissociadas dos fundamentos da decisão agravada – Tese de impenhorabilidade, ademais, afastada em agravo anterior - Recurso não conhecido*